Tribunal: TJMT
Processo: 1011595-21.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011595-21.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIZELI FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 037.466.681-40 (EMBARGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), EVELIN FERREIRA DE OLIVEIRA LOI - CPF: 018.483.861-41 (EMBARGANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), GIZELI FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 037.466.681-40 (EMBARGANTE), EVELIN FERREIRA DE OLIVEIRA LOI - CPF: 018.483.861-41 (EMBARGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita. A embargante sustenta omissão quanto à distribuição do ônus da prova da hipossuficiência econômica e à ausência de indicação expressa dos documentos utilizados para afastar sua presunção de pobreza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não tratar expressamente da distribuição do ônus da prova quanto à hipossuficiência econômica;
(ii) analisar se houve obscuridade ou contradição na fundamentação do indeferimento da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

4.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, prevista no art. 99, §3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira do requerente.

5.

O acórdão embargado analisou expressamente a documentação juntada aos autos e fundamentou a decisão no fato de que a embargante alienou veículo de alto valor, o que afastou a presunção de hipossuficiência.

6.

O ônus da prova da hipossuficiência recai sobre a parte requerente do benefício, conforme o art. 99, §2o, do CPC, sendo desnecessário que a parte contrária produza provas da inexistência da condição econômica alegada.

7.

A oposição dos embargos se revela como mero inconformismo da embargante, sem a demonstração de qualquer vício que justifique sua admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados para reexame do mérito.

2.

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade financeira do requerente.

3.

O ônus da prova da hipossuficiência recai sobre a parte que requer a gratuidade da justiça, cabendo ao magistrado indeferi-la caso existam elementos nos autos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para sua concessão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §6o, 99, §§2o e 3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 1.321.692/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.02.2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Evelin Ferreira de Oliveira Loi contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Agravo Interno interposto e manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à distribuição do ônus da prova para comprovação da capacidade financeira da parte, alegando que caberia à embargada demonstrar a inexistência de hipossuficiência econômica, conforme o artigo 373, II, do CPC.

Alega ainda que o acórdão embargado não indicou de maneira expressa quais documentos foram utilizados para afastar sua presunção de hipossuficiência.

Defende que os elementos mencionados pela embargada, como a suposta alienação de um veículo de alto valor, não constituem prova concreta suficiente para infirmar sua alegação de necessidade da gratuidade de justiça.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com efeito modificativo, a fim de reconhecer sua hipossuficiência e conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Diante disso, os embargos buscam o prequestionamento de dispositivos do CPC e a modificação do julgado para concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Evelin Ferreira de Oliveira opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto por Evelin Ferreira de Oliveira Loi contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita e autorizou o parcelamento das custas judiciais, em até cinco parcelas, nos autos de Recurso de Apelação. A agravante alega impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, enquanto a agravada questiona a real condição financeira da recorrente, apontando alienação de veículo de alto valor como elemento que afasta a hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita;
(ii) determinar se o parcelamento das custas processuais, autorizado pelo relator, é suficiente para garantir o acesso ao Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, prevista no art. 99, §3o, do CPC, é relativa (iuris tantum) e pode ser afastada mediante a presença de elementos concretos que indiquem a capacidade financeira do requerente.

4.

A documentação apresentada pela agravante, como holerites e extratos bancários, não comprova cabalmente a alegada insuficiência econômica, especialmente diante do fato de que a recorrente alienou veículo avaliado em mais de R$150.000,00, conforme alegado pela parte agravada.

5.

O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, §6o, do CPC, constitui medida legítima e proporcional para viabilizar o acesso à justiça, sem implicar o reconhecimento da hipossuficiência econômica.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza possui presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando existirem elementos que infirmem a alegação de incapacidade econômica.

7.

A decisão agravada encontra respaldo legal e está devidamente fundamentada, harmonizando o direito de acesso à justiça com o dever de preservar os recursos destinados ao funcionamento do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

2.

O parcelamento das custas processuais é medida proporcional que assegura o acesso ao Judiciário sem comprometer a sustentabilidade do sistema judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §6o, e 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 1.321.692/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.02.2019; STJ, AgRg no REsp no 1.207.046/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.03.2012.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, a Embargante afirma que o acórdão embargado teria deixado de analisar aspectos relevantes, especialmente no que se refere ao ônus da prova da parte embargada quanto à inexistência de hipossuficiência econômica da embargante.

Entrementes, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada, porquanto o acórdão enfrentou de maneira clara e fundamentada a controvérsia acerca da concessão da gratuidade da justiça, esclarecendo os motivos pelos quais a embargante não preencheu os requisitos legais para sua concessão.

Confere-se que o acórdão embargado analisou a questão da gratuidade da justiça à luz das provas constantes dos autos, afastando a presunção de hipossuficiência da embargante com base em elementos concretos. Consta expressamente no julgado que:

“A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, prevista no artigo 99, §3o, do CPC, é relativa (
iuris tantum
) e pode ser afastada diante de elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.”

“A documentação apresentada pela agravante, como holerites e extratos bancários, não comprova cabalmente a alegada insuficiência econômica”

Dessa forma, é inequívoco que a matéria foi devidamente apreciada, sendo desnecessária qualquer complementação da decisão.

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de analisar a ausência de provas concretas da embargada quanto à sua capacidade financeira. Contudo, tal alegação não se sustenta, pois a decisão embargada já tratou exaustivamente da questão, conforme demonstrado nos trechos transcritos.

Ademais, o ônus da prova da hipossuficiência recai sobre a parte que requer a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, que dispõe:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

No caso, os elementos constantes dos autos foram suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, conforme reconhecido pelo colegiado.

É necessário destacar que a controvérsia neste momento se restringe exclusivamente à questão da gratuidade da justiça, não havendo qualquer análise de mérito quanto à propriedade do veículo envolvido no acidente, a responsabilidade pelo evento danoso ou o eventual dever de indenizar.

Conforme consignado no acórdão:

“A decisão agravada encontra respaldo legal e está devidamente fundamentada, harmonizando o direito de acesso à justiça com o dever de preservar os recursos destinados ao funcionamento do Judiciário.”

Assim, não há qualquer vício no julgado que justifique a oposição dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende a embargante, em verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que não é viável por meio dos embargos de declaração.

Ressalte-se que as questões ventiladas pelo embargante foram exaustivamente debatidas e resolvidas no
decisum
, de modo que eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025